Tribunal: CARF
Processo: 13062.000509/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13062.000509/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.227 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de outubro de 2023
Recorrente
ARNALDO ROMILDO DUMKE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser
comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (Súmulas CARF n°s
43 e 63)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, cancelando-se o crédito tributário incidente sobre
proventos da aposentadoria referentes à matrícula 10.911.014.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Thiago Alvares Feital
(suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino Luz (Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo
Rigo Pinheiro.
Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13062.000509/2009-16
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.227 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13062.000509/2009-16

Trata-se de Notificação de Lançamento referente â revisão da Declaração de Ajuste
Anual Exercício 2008 Ano-Calendário 2007, por dedução indevida a título de despesas
médicas, no valor de R$ 17.245,00.
A auditora notificante relata que ao ser intimado, o contribuinte informou por escrito
que não dispunha dos documentos solicitados e requereu que fosse considerado o
desconto padrão, ao que foi informado que a legislação somente permite a troca de
modelo da declaração dentro do prazo de entrega, e que tendo apresentado a declaração
no modelo completo não pode agora trocar de opção para modelo simplificado.
Assim, com essa glosa, foi apurado Imposto de Renda Suplementar no valor de R$
784.47, acrescido de multa de ofício e juros de mora, totalizando o crédito tributário R$
1.504,37, calculado até 30/10/2009.
contribuinte impugna a notificação, dentro do prazo legal, informando ser portador e
estar em tratamento de câncer de próstata desde 2005. Que lhe foi solicitado o
preenchimento de SRL, enviado em 20/11/2009. Informa ainda que está aguardando
Laudo Médico, cuja solicitação foi encaminhada em 16.11.2009 junto ao órgão
competente, a fim de anexar aos demais documentos.
Diante desses fatos, as alegações da impugnação e demais documentos que
compõem estes autos, o órgão julgador de primeiro grau, ao apreciar o litígio, em votação
unânime, julgou procedente o lançamento, mantendo o crédito consignado no auto de infração,
considerando que a isenção pleiteada não poderia ser concedida sem a prova que os proventos
auferidos em 2007 foram provenientes de aposentadoria, pensão ou reforma.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário de fls. 33, insistindo
que tem direito à isenção do IR por ser portador de moléstia grave, requerendo ao final, pelo
provimento ao recurso e cancelamento da exigência.
Em sessão de 24/01/2013, em julgamento neste Tribunal Administrativo, houve a
conversão em diligência, para fins de serem apresentadas comprovações referentes às
aposentadorias (fls. 41/43).
Às fls. 49 e ss. consta resposta do contribuinte, tendo sido apresentados
documentos referentes às duas aposentadorias.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
No que tange à alegação de moléstia grave, observa-se que, para gozo dessa
isenção, aplica-se o disposto no art. 39, XXXI e XXXIII, §4o a §6o, do art. 80 do Decreto
3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época.
Impõe-se observar, ainda, o entendimento consolidado nas Súmulas CARF no 43 e
63, de adoção obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 43
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.227 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13062.000509/2009-16

Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF n° 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
No caso dos autos, o contribuinte comprovou que apenas uma de suas matrículas,
a de no 10.911.014 (fl. 51), havia sido concedida antes do ano objeto da atuação, motivo pelo
qual deve ser reconhecido o direito à isenção apenas em face dos respectivos proventos.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, para fins de afastar a tributação dos proventos da aposentadoria
referentes à matrícula 10.911.014.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 70
DF CARF MF
Original